Tribunal: TJDFT
Processo: 0739719-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739719-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE RECUPERACAO DE CREDITOS E ATIVOS-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: FRANCISCO ERNESTO CARVALHO FILHO, ELIANA SALETH MASCARENHAS ERNESTO, DELICIAS DO MAR COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME, AJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NEWF COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, DIEGO ERNESTO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI D E S P A C H O A certidão de ID 31882728 informa que os mandados de intimação enviados aos agravados Francisco Ernesto Carvalho Filho, Eliana Saleth Mascarenhas Ernesto, Delícias do Mar Comércio de Pescados Ltda. - ME e AJ Comércio de Alimentos Ltda. - ME foram devolvidos sem cumprimento pelo seguinte motivo informado pelos Correios: "desconhecido". Por esse motivo, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual dos recorridos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora